Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713908-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOANDA MARIA MOREIRA CASAGRANDE APELADO: DAIANE RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de petição subscrita pelos patronos de ambas as partes, requerendo a homologação de acordo (ID 41955224). Nesse sentido, observa-se que, de um lado, o advogado RAFAEL GIL FALCÃO DE BARROS, procurador da apelada DAIANE RIBEIRO DE SOUZA, detém poderes para transigir, conforme procuração de ID 41147835. De outro lado, o advogado EDIMILSON ALVES DE CARVALHO, procurador da apelante LOANDA MARIA MOREIRA CASAGRANDE, igualmente, possui poderes especiais, nos termos da procuração de ID 41997280. De acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Prejudicado o julgamento da apelação cível. Transitada em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora